Tribunal: TJMT
Processo: 1014891-02.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014891-02.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital, Recursos Administrativos, Adjudicação]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[TIAGO AUGUSTO HEMPKEMAIER ESPINDOLA - CPF: 088.216.949-17 (ADVOGADO), ATLANTIS SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 00.796.042/0001-80 (AGRAVANTE), Diretor geral da SANEAR (AGRAVADO), MARCOS FEY PROBST - CPF: 032.985.859-98 (ADVOGADO), EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN - CPF: 035.913.489-02 (ADVOGADO), LUIS IRAPUAN CAMPELO BESSA NETO - CPF: 074.579.429-71 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade não conheceu do recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, quando, antes de julgamento, se verifica que foi prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Atlantis Saneamento Ltda
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Mandado de Segurança – Processo nº 1012837-54.2018.8.11.0003 – impetrado contra ato da
Diretoria Geral do Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
, indeferiu a liminar ante a ausência de elementos que autorizem a reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento.

Nas suas razões, a agravante sustenta, que foi indevidamente inabilitada na licitação regida pelo Edital de Concorrência Pública nº 001/2018, aberta pelo Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR, cujo objeto é a “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de operação, manutenção e conservação do sistema público de abastecimento de água do Município de Rondonópolis – MT, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, de acordo com as especificações constantes neste edital e seus anexos”.

Alega que foi inabilitada por não ter registrado em cartório os contratos de prestação de serviços firmados com o seu pessoal técnico especializado, contrariando o disposto na alínea b.1.2 do item 12.1.4 do Edital nº 001/2018.

Assevera que os referidos contratos, são de natureza particular e obedeceram à legislação civil de regência (artigos 104, 421 e 594 do CC), afirmando que o edital apresenta uma exigência ilegal, rigorosa e incomum, porquanto contratos particulares de prestação de serviços não têm necessidade de serem registrados em cartório para surtirem efeitos jurídicos.

Discorre, ainda, que os contratos de prestação de serviços foram apresentados para fins de comprovação dos vínculos com o seu pessoal técnico são suficientes para atender à exigência legal (art. 30, II, § 1º, I, § 6º, da Lei n. 8.666/93) e ao estabelecido na alínea b.1.2 do item 12.1.4 do Edital.

Diante do exposto requereu a concessão da liminar, que, no entanto, foi negado pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira

(Id 5485964).

O agravado deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (certidão no Id 6881882).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso (Id n. 7311580).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise aos autos, verifica-se que o mandado de segurança (originário deste agravo) tramitava na Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, onde recebeu o número 1012837-54.2018, distribuída em 27/11/2018 e sobreveio sentença em 18/09/2019.

Assim, diante da homologação superveniente, no processo de origem, torna-se juridicamente despicienda a apreciação do recurso de agravo de instrumento, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do agravo, de forma que
impõe seja
negado seguimento, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, em face da prejudicialidade pelo advento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020